Tribunal: TJMT
Processo: 1021040-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021040-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), VALDEILSON SILVA FERREIRA - CPF: 613.338.433-64 (INTERESSADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), VALDEILSON SILVA FERREIRA - CPF: 613.338.433-64 (PACIENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA - CPF: 061.772.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BENTO DE ESPINDOLA - CPF: 025.302.384-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO]
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO
LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE,
“AINDA QUE MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”
– COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – RITO BIFÁSICO – PENA EM ABSTRATO – SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – RAZOABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se
“evidente a complexidade da causa”
quando a ação penal tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e envolve parricídio [com recebimento de pagamento atribuído ao paciente] cometido, em tese, por dois agentes [com advogados distintos] e adolescente infrator,

(STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP).

“Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC nº 80.908/AL), não há se falar em excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1005271-24.2022.8.11.0000)

O período de segregação provisória não se afigura desarrazoado diante da pena abstrata – 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos – atribuída ao delito imputado ao paciente – homicídio consumado – (STJ, HC nº 485.511/ES; TJMT, HC nº 1010272-24.2021.8.11.0000).

“Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.”
(STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP)

O cometimento de novos crimes, após a obtenção de liberdade processual, evidencia que
“providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC nº 760.423/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021040-38.2023.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA

PACIENTE(S):

VALDEILSON SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDEILSON SILVA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (PJe 0014682-68.2019.8.11.0015), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [mediante promessa de recompensa

e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, I e IV do CP e art. 243-B do ECA -.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“encontra preso preventivamente desde 14/03/2021[...], há mais de 907 dias (mais de 02 anos e 05 meses) e em nenhum dos motivos de redesignação da sessão do Tribunal do Júri, deu causa para tamanha duração do processo”
(impetração em 8.9.2023); 2) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“ainda que mediante cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/22-ID 181608683), com documentos (ID’s

181608684/181612158).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 1345/1347 – ID 181622151).

O Juízo singular prestou informações (fls. 1361/1362 – ID 182324657).

A 1ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“EXCESSO DE PRAZO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 1364/1367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais, por envolver alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

Em 18.10.2019, o paciente
VALDEILSON SILVA FERREIRA foi

denunciado por homicídio qualificado [mediante promessa de recompensa

e recurso que dificultou a defesa do ofendido] nestes termos:

“[...] no dia 26 de agosto de 2019, aproximadamente 02h0Omin, na residência localizada na*Avenida dos Ingás com Rua das Juçaras, n.° 5044, Bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado VALDEILSON SILVA FERREIRA e outro indivíduo ainda não identificado nos autos, mediante promessa de pagamento ofertada por Kennedv Gabriel Espindola (filho da vítima), consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus necandi e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima matou loão Bento de Espindola, com um disparo de arma de foço no qlobo ocular direito, que foi a causa determinante de sua morte por choque reurogênico, consoante laudo de necropsia e mapa topográfico de fls. 34/40, certidão de óbito de fl. 53, laudo de exame de local de crime de fls. 126/143.”
(fls. 44/46 –ID 181608684)

Na mesma data, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e do córreu
Kennedv Gabriel Espindola (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito -

fls. 365).

Na audiência de instrução e julgamento [realizada em 11.3.2020], foram inquiridas as testemunhas Ozias Ferreira de Souza, Fabio Augusto Leandro e Bruno Vindilino Roleis e os informantes Solange Galvão, Kaik Vinicius Espindola, Matheus Oliveira da Silva, Alessandro Medeiros Gaglioli, Marcelo Cleitos Marinho Almeida e Darlan Manfio, bem como interrogado o paciente e o corréu Kennedv Gabriel Espindola (fls. 670/672).

Em 18.3.2020, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do paciente e dos corréus ao considerar que
“o feito aguarda o retorno das cartas precatórias expedidas nos autos para finalizar a instrução processual, sendo que, diante da suspensão da realização das audiências em todo o Estado, diante do cenário atual, é certo que haveria prolongamento de sua tramitação, influindo na razoabilidade da duração do processo”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - fls. 693/693).

Em 19.3.2020, o paciente foi colocado em liberdade (fls. 1270).

Em 8.7.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, diante dos depoimentos prestados nos autos e provas documentais juntadas aos autos até o presente momento.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais posteriores.

Por esse ângulo, verifica-se que após ser revogada a prisão preventiva do réu Valdeison, recentemente ele foi preso em flagrante pela prática do crime de posse e porte de arma de fogo, respondendo a ação penal nº 1005478-12.2021.8.11.0015, em trâmite neste juízo, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Veja-se que as medidas cautelares outrora impostas ao acusado neste processo não o impediram de reiterar na prática criminosa, além de ser importante enfatizar que o novo crime imputado a ele (posse e porte de arma) possui relação com o delito que responde neste processo (homicídio).

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado Valdeison, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão,

previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado VALDEILSON SILVA FERREIRA, com fundamento no art. 312 do CPP.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – fls. 844/846)

Em 24.8.2021, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop apresentou alegações finais e requereu a pronúncia do paciente (fls. 936), ao passo que a Defesa do paciente, em 8.9.2021, pugnou pelo afastamento das qualificadoras (fls. 942).

Em 22.10.2021, o paciente e o corréu foram pronunciados (fls. 1270).

Em 25.8.2023, indeferiu pedido revogatório por entender que
“após ser revogada a prisão preventiva, ele foi preso em flagrante posteriormente pela prática de novo crime, de modo que as medidas cautelares outrora impostas neste processo não o impediram de reiterar na prática criminosa”; “a configuração do excesso de prazo constitui medida excepcional que somente pode ser concedida nos casos em que a demora decorra exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação, ou ainda, da inércia do próprio Poder Judiciário, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, de modo que, não se enquadrando o presente caso em quaisquer destas situações, não há que se falar em constrangimento ilegal”; “ este juízo tentou por inúmeras vezes proceder a realização do ato, inclusive, tentando antecipá-lo, porém, apesar da prioridade dada aos feitos de réus presos e procedimentos insertos na Meta 2 do CNJ, este juízo encontra-se com sobrecarga na pauta de julgamentos pelo Tribunal do Júri desta comarca”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito –
PJe 0014682-68.2019.8.11.0015
).

A sessão plenária foi marcada para 25.8.2022 (fls. 1271), porém foi designada para o dia 13.9.2022, em razão das férias da magistrada Rosângela Zacarkim dos Santos (fls. 1276); a sessão marcada para dia 13.9.2023 também fora redesignada [para o dia 14.2.2023], a pedido da defesa do corréu Kennedv Gabriel Espindola, visto que a advogada constituída encontrava-se
“gestante com 37 semanas e possui uma gestação de risco, afetada pela doença trombofilia, por este motivo a mesma necessitou tirar sua licença maternidade”
(fls. 1074 e 1280); a sessão marcada para o dia 14.2.2023 foi novamente designada [para o dia 28.3.2023], em virtude do
“gozo de compensatória”
da magistrada Rosângela Zacarkim dos Santos (fls. 1283) e, posteriormente marcada para o dia 5.9.2023 (fls. 1289); na sequência, a sessão plenária foi antecipada para o dia 16.8.2023 (fls. 1189), em razão das férias da Promotora de Justiça Carina Sfredo Damolin; o julgamento popular foi novamente redesignado, a pedido da Defesa do corréu Kennedv Gabriel Espindola [
“impossibilidade de comparecimento ao ato”
– fls. 1222].

O julgamento popular está designado para o dia 29.11.2023, às 8h30m.

Pois bem.

O paciente respondeu a ação penal em liberdade por, aproximadamente, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, após ter sua custódia preventiva revogada no contexto da pandemia mundial de COVID-19. Diante do envolvimento em fatos criminosos posteriores, o Juízo singular decretou novamente a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa.

De fato,
o paciente encontra-se preso desde
14.3.2021
,
ou seja, há aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e as redesignações da sessão plenária não podem ser atribuídas à sua Defesa, mas a situações excepcionais que coincidiram com as datas previamente marcadas, tais como gravidez de risco da advogada do corréu, férias do Promotora de Justiça e da magistrada que preside o feito.

Não obstante, a ação penal tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e envolve parricídio [com promessa de pagamento atribuído ao paciente] cometido, em tese, por dois agentes [com advogados distintos] e adolescente infrator, sendo
“evidente a complexidade da causa”
(STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.6.2023).

Não bastasse, a sessão plenária está designada para data próxima – 29.11.2023 –, a elidir o alegado constrangimento ilegal, consoante aresto desta e. Câmara:

“Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC nº 80.908/AL), não há se falar em excesso de prazo.”
(HC 1005271-24.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

8.4.2022)

Noutro giro, o período de segregação provisória não se afigura desarrazoado diante da pena abstrata – 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos – atribuída ao delito imputado ao paciente –homicídio consumado – (STJ, HC nº 485.511/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; TJMT, HC nº 1010272-24.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 14.7.2021).

Em situação semelhante, o e. STJ decidiu:

“1. Os prazos indicados para a finalização da instrução criminal servem como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Na ação penal originária, apura-se por meio do rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a responsabilidade dos Agravantes pela tentativa de homicídios qualificados [...].

4. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.”
(AgRg no RHC n. 178.155/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 5.6.2023)

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra condenação por tráfico de drogas
[1]
, praticado no dia 10.12.2020 (PJe 1013941-40.2021.8.11.0015), ou seja, aproximadamente 9 (nove) meses após o deferimento de liberdade processual pelo Juízo singular [18.3.2020].

Além disso, respondeu ação penal por porte de arma de fogo de uso permitido [também posterior a obtenção de liberdade processual], na qual fora absolvido [fase recursal] diante do reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar. Essa anotação reforça a conclusão sobre sua contumácia delitiva, embora não caracterizadora de reiteração criminosa.

O cometimento de novos crimes, após a obtenção de liberdade processual, evidencia que
“providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC nº 760.423/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.8.2023).

A propósito, esta e. Câmara assim tem se posicionado:

“
A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo juízo a quo, o paciente responde por outro crime de homicídio, e após 1000 (mil) dias preso, no mês de agosto de 2019, fora revogada a prisão cautelar por excesso de prazo, [...] sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.”
(HC 1012441-18.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.7.2020)

Nesse quadro, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

Condenação a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 29.10.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023